Tribunal: TJES
Processo: 5008494-27.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008494-27.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VINICIUS SOARES GALDINO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5008494-27.2024.8.08.0000

REQUERENTE: VINICIUS SOARES GALDINO

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28, DA LEI DE ENTORPECENTES.
REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA.
PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. ANTECEDENTES. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO.
REVISÃO CRIMINAL
PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.
Preliminar de não conhecimento
. A questão envolvendo a autoria do delito de tráfico de drogas e a (im)possibilidade de desclassificação para a figura do usuário de entorpecentes foi objeto de análise no julgamento de recurso de apelação. O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.
Preliminar
parcialmente acolhida.

2.
Mérito.

2.1.
Hipótese em que a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local. Destarte, na espécie, a entrada no domicílio não decorreu unicamente de denúncia anônima reportando a traficância, mas também da atividade dos policiais, que, ao observarem, da via pública, a casa, observaram que de dentro do local os réus estavam manuseando drogas. Ademais, após perceberem a presença dos policiais, os suspeitos fugiram. Havia, portanto, elementos concretos caracterizadores da justa causa necessária ao ingresso domiciliar.

2.2.
O juízo
a quo
não agiu em conformidade com o texto expresso da lei e com o entendimento jurisprudencial ao afirmar que o delito de associação para o tráfico também pode ser configurado com uma mera comunhão de desígnios para a prática do tráfico de drogas.

2.3
. As provas produzidas não levaram à formação da convicção necessária para materialização do delito de associação para o tráfico, uma vez que não restou comprovado que os réus, mediante clara divisão de tarefas e de funções, se associavam de forma permanente na forma do artigo 35, da Lei de Entorpecentes.

2.4.
Considerando as circunstâncias do caso, em que os réus foram encontrados com variedade de entorpecentes, além de material comumente utilizado para refino, e tendo em vista, ainda, a considerável quantia de dinheiro apreendida (para os padrões da época), tem-se que o contexto da flagrância revela uma expertise mais acentuada no manejo das drogas e, consequentemente, indica um maior envolvimento em atividades ilícitas, incompatível com a figura do traficante ocasional.

2.5.
Em que pese a ação penal mencionada pelo juízo sentenciante como caracterizadora de maus antecedentes refira-se a fato praticado após a narrativa descrita na denúncia, verifica-se que há ação penal, descrita em certidão cartorária, decorrente de fatos anteriores e cujo trânsito em julgado é posterior ao ilícito apurado, sendo idônea para configurar maus antecedentes. Assim, apesar da fundamentação inidônea, a técnica de reforço de fundamentação é plenamente admitida pela jurisprudência.

3.

Revisão criminal
não conhecida
parcialmente e, na parte conhecida, julgada parcialmente procedente para reduzir a pena do requerente e, ex officio do corréu Rodrigo Boldrini.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente e, na parte conhecida, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5008494-27.2024.8.08.0000

REQUERENTE: VINICIUS SOARES GALDINO

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
VINICIUS SOARES GALDINO,
com fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (id. 8842975, pp. 11/29) nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0057671-72.2012.8.08.0030, por meio da qual fora negado provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação do ora requerente pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1667 (um mil, seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Inicialmente, a e. Subprocuradora-Geral de Justiça aduz que a presente Revisão Criminal não é cabível em relação aos pedidos (i) de absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico, (ii) de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte para consumo próprio, (iii) de redução da pena-base para o mínimo legal e (iii) de incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, tendo em vista que se trata de mera reiteração de argumentos apreciados e superados nos autos originários, por ocasião do julgamento de recurso de Apelação interposto pelo revisionando e pelo corréu.

Nada obstante, observo que a pretensão envolvendo a absolvição do crime de associação para o tráfico não foi ventilada na esfera recursal. Para além disso, não há requerimento na ação revisional para redução das penas-bases para o mínimo legal. Assim, a princípio, não há que se falar em utilização da ação revisional como sucedâneo recursal no tocante aos referidos pedidos. Ademais, a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado poderá ser reavaliada caso, no mérito, a condenação pelo delito do artigo 35, da Lei de Entorpecentes, seja afastada se configurado o erro judiciário.

Por outro lado, observa-se que, de fato, a questão envolvendo a autoria do delito de tráfico de drogas e a (im)possibilidade de desclassificação para a figura do usuário de entorpecentes foi objeto de análise no julgamento de recurso de apelação, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06, N/F ART. 69 DO CP - PRELIMINAR DEFENSIVA - NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - MÉRITO - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 - INVIABILIDADE - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS - INVIABILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE - EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE PRISÃO APÓS ESGOTADAS AS VIAS RECURSAIS NESTA INSTÂNCIA – POSSIBLIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Preliminar defensiva - Nulidade da sentença: Não há que se falar em nulidade da sentença, se observado o critério trifásico do art. 68 do CP e devidamente individualizada a pena-base, após análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Tóxicos, não tendo sido verificado nenhum prejuízo à defesa do recorrente. Preliminar rejeitada.

Mérito: A alegação de que o apelante é usuário de entorpecentes não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do agente pelo crime de tráfico ilícito de drogas, quando sua conduta se amolda aos núcleos verbais exigidos pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
Havendo sido adequadamente sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e as preponderantes destacadas no art. 42 da Lei de Tóxicos, mantém-se as penas-base pelos delitos de tráfico de drogas e associação para tal fim no patamar estabelecido em sentença. A condenação pelo crime de associação para o tráfico, a denotar a dedicação dos agentes às atividades criminosas, bem assim a condição de reincidente ostentada pelo 2° apelante, inviabilizam a incidência do benefício constante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em relação aos acusados, em razão do óbice objetivo previsto no art. 44, I, do CP (quantum de reprimenda carcerária imposta). Diante da decisão liminar proferida nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade de números 43 e 44, entendeu-se que a norma do artigo 283 do CPP não impede o início da execução da pena, após esgotadas as vias recursais nesta instância. Recursos desprovidos.

Nesse contexto, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o requerente pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

No caso, embora tenha sido interposto recurso de Apelação veiculando as mesmas teses manejadas na presente Revisão Criminal, a defesa olvidou-se do efeito substitutivo do Acórdão condenatório, manifestando argumentos contrários aos fundamentos declinados na sentença condenatória, em vez de enfrentar os argumentos lançados no Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal.

Diante do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a absolvição do crime de tráfico de drogas ou, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, rediscutindo tese já apreciada no recurso de apelação julgado pela e. Segunda Câmara Criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ACOLHO, em parte, a preliminar suscitada para

NÃO CONHE
CER

D
A REVISÃO CRIMINAL
em relação ao pedid
o
incluído no
item “d”,
no tópico
dos pedidos, da petição inicial

.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
VINICIUS SOARES GALDINO
,
com fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (id. 8842975, pp. 11/29) nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0057671-72.2012.8.08.0030, por meio da qual fora negado provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação do ora requerente pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1667 (um mil, seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em sua Petição Inicial (Id. 7453698), o Requerente se insurge contra a condenação, arguindo, em síntese, que: (i) o ingresso na residência onde os entorpecentes foram encontrados se deu desprovido de fundadas razões necessárias para a entrada forçada e desprovida de mandado judicial; (ii) não há prova suficiente para a condenação em relação ao crime de tráfico de drogas, sendo necessária a desclassificação da conduta para a infração prevista no artigo 28, da Lei de Entorpecentes; (iii) não restou configurado qualquer lastro mínimo de permanência e estabilidade entre os réus, para fins de configuração do crime de associação para o tráfico; (iv) os antecedentes criminais do requerente foram avaliados erroneamente, posto que a condenação mencionada pelo juízo primevo tem como base trânsito em julgado posterior à data do fato.

À vista do exposto, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a prisão/captura do requerente.

No mérito, postula: 1) a nulidade de todos os atos processuais praticados desde a instauração do inquérito policial; (2) não sendo este o entendimento, a absolvição do delito de tráfico de drogas e a desclassificação para a figura de usuário; (3) a absolvição quanto ao crime do artigo 35, da Lei de Drogas; (4) o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado; (5) o decote dos antecedentes judiciais.

Foi proferida Decisão indeferindo o pedido liminar (id. 8849771).

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

"Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos" (AgRg no REsp 1946721/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convoc. TJDFT). Julgado em 19/10/2021. DJe: 04/11/2021).

Nada obstante, antes de analisar a questão jurídica suscitada, necessário contextualizar os fatos.

Emerge da denúncia que, no dia 12/12/2012, por volta de 16 horas, policiais militares se deslocaram até a Avenida Governador Dias Lopes, nº 22, Bairro Novo Horizonte, em Linhares, a fim de atender a diversas denúncias anônimas que apontavam o local como sendo ponto de tráfico de drogas.

Ato contínuo, lograram êxito em encontrar os réus ao redor de uma mesa, sobre a qual havia um prato com uma substância semelhante a cocaína, três pedras grandes de crack, uma sacola contendo aproximadamente dez gramas de cocaína, uma caixa de “multigrip” contendo duzentas cápsulas e dois potes de ácido bórico, usado no refinamento da droga.

Durante a abordagem, os réus tentaram empreender fuga, mas foram capturados nas proximidades da residência. Em busca pessoal, foi encontrada a quantia de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais) e uma folha de cheque valorada em R$ 50,00 (cinquenta reais).

Além disso, em uma bermuda do réu Rodrigo, dentro da residência, foram encontradas mais dezoito gramas de cocaína, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa técnica argumenta que o flagrante ocorreu de forma ilegal, mediante ingresso domiciliar sem autorização judicial e desamparado de justa causa que justificasse a entrada dos policiais na residência onde foram apreendidos os entorpecentes e dinheiro.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal definiu, em julgamento submetido à técnica da repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (
justa causa
) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (STJ, AgRg no HC n. 903.235/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

A justa causa para o ingresso forçado em domicílio, vale ressaltar, evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

Nada obstante, no presente caso, entendo que a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local.

Destarte, na espécie, a entrada no domicílio não decorreu unicamente de denúncia anônima reportando a traficância, mas também da atividade dos policiais, que, ao observarem, da via pública, a casa, observaram que de dentro do local os réus estavam manuseando drogas. Ademais, após perceberem a presença dos policiais, os suspeitos fugiram. Havia, portanto, elementos concretos caracterizadores da justa causa necessária ao ingresso domiciliar. Confira-se trecho do depoimento dos agentes de polícia:

“
(...) que ao chegar com as viaturas na residência pela grada da casa percebeu os acusados sentados em uma mesa manipulando os entorpecentes; que em cima da mesa havia crack, cocaína e uma caixa de um remédio (...) que ao perceberem a aproximação da polícia os denunciados fugiram” (Bruno Filippini Bragatto)

“
(...) que presenciou os dois acusados embalando a droga, pois os mesmos estavam sentados em uma cadeira na varanda da casa mencionada na denúncia; que quando chegaram no local os denunciados correram, pularam o muro e fugiram (...) ” (Rony Peterson Pereira dos Santos)

Cumpre ressaltar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Por derradeiro, ressalta-se que, considerando a natureza permanente do delito de tráfico de drogas, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão quando a prática delitiva preexiste à operação policial.

Conclui-se, por conseguinte, que não há contrariedade ao texto expresso da lei na condução do flagrante realizado pelos policiais, sendo este regular.

Na sequência, sustenta a defesa que não ficou comprovada a estabilidade e a permanência necessárias para a condenação pelo delito do artigo 35, da Lei 11.343/06. Argumenta, ainda, que o juízo primevo lançou mão de fundamento jurídico em completa dissonância com o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça desde a época dos fatos, ao afirmar que não seria necessária a habitualidade para configurar a associação para o tráfico.

É importante destacar que, realmente, para a caracterização do delito de associação para o tráfico, exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade
.
Nesse ponto, o juízo
a quo
não agiu em conformidade com o texto expresso da lei e com o entendimento jurisprudencial ao afirmar que o delito também pode ser configurado com uma mera comunhão de desígnios para a prática do tráfico de drogas.

Destarte, a expressão “reiteradamente ou não” prevista no tipo penal indica que a prática da traficância não precisa ser realizada por longo período de tempo, o que não dispensa, contudo, a necessidade de que o vínculo associativo seja duradouro e estável entre seus integrantes. Em suma, não se admite a chamada “união ocasional”.

Na hipótese tem testilha, as provas produzidas não levaram à formação da convicção necessária para materialização do delito de associação para o tráfico, uma vez que não restou comprovado que os réus, mediante clara divisão de tarefas e de funções, se associavam de forma permanente na forma do artigo 35, da Lei de Entorpecentes.

Importa, em sequência, analisar a possibilidade de aplicar a minorante do chamado
“tráfico privilegiado”,
benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente “seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Nada obstante, considerando as circunstâncias do caso, em que os réus foram encontrados com variedade de entorpecentes, além de material comumente utilizado para refino, e tendo em vista, ainda, a considerável quantia de dinheiro apreendida (para os padrões da época), tem-se que o contexto da flagrância revela uma expertise mais acentuada no manejo das drogas e, consequentemente, indica um maior envolvimento em atividades ilícitas, incompatível com a figura do traficante ocasional.

Por derradeiro, a defesa técnica aduz que os antecedentes criminais foram avaliados negativamente de forma equivocada, uma vez que se refere a fatos posteriores.

Segundo a certidão lavrada pela Secretaria do Juízo (id. 8842973, p. 149), havia os seguintes registros de ações penais em desfavor do requerente: 0007109-83.2017.8.08.0030 (não informada a data do fato); 0009096-28.2015.8.08.0030 (fato ocorrido em 06/7/2015);
0005708-93.2010.8.08.0030 (fato ocorrido em 29/4/2010)
; 0012076-45.2015.8.08.0030 (fato ocorrido em 30/7/2015).

Em que pese a ação penal mencionada pelo juízo sentenciante como caracterizadora de maus antecedentes refira-se a fato praticado após a narrativa descrita na denúncia, verifica-se que o processo nº
0005708-93.2010.8.08.0030
, descrito na certidão cartorária,

decorre de fatos anteriores e cujo trânsito em julgado é posterior ao ilícito apurado (consoante consulta ao sistema SEEU).

Nesse sentido,
"considera possível a utilização de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em data posterior ao ilícito apurado, para fins de reconhecimento de maus antecedentes"
(STJ, AgRg no HC n. 855.418/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Assim, apesar da fundamentação inidônea, destaco que a técnica de reforço de fundamentação é plenamente admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022).

Diante do exposto, a pretensão do revisionando merece prosperar, unicamente, a respeito da absolvição do crime de associação para o tráfico. Via de consequência, é medida que se impõe, também, absolver o corréu Rodrigo Boldrini da referida prática delitiva.

Assim sendo, em relação a Vinícius Soares Galdino, afastada a condenação do artigo 35, da Lei de Entorpecentes, sua pena deverá ser redimensionada para 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa. No tocante ao réu Rodrigo Boldrini, a pena será redimensionada para 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 716 (setecentos e dezesseis) dias-multa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO, em parte, do pedido revisional e, na parte conhecida,
J
ULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
, reduzindo a pena do revisionando, assim como, ex officio, do corréu Rodrigo Boldrini.

Caso assim esta e. Câmara entenda, deverá o Juízo da Execução Penal realizar as adequações necessárias no regime de cumprimento de pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)